Tribunal: TJES
Processo: 5002954-56.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002954-56.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LETICIA SANTOS TEIXEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
(1).
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. A AUTORA É PORTADORA DE
TETRAPLEGIA

E, POR RAZÃO DA LIMITAÇÃO FÍSICA, FAZ USO DE 08 (OITO) FRALDAS GERIÁTRICAS POR DIA. PENSIONISTA, A MESMA RECEBE O MONTANTE MENSAL DE APENAS R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) E PORTANTO, NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA ARCAR COM O CUSTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) FRALDAS GERIÁTRICAS MENSALMENTE, SEM QUE VENHA A SOFRER PREJUÍZOS DE MANTENÇA. REQUER PELA TUTELA JURISDICIONAL.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2). ANTÍTESE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL E INAPLICABILIDADE DE SOLIDARIEDADE.
ADUZ SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DAS FRALDAS DESCARTÁVEIS, POR SE TRATAR DE INSUMOS QUE NÃO CONSTITUEM DE RECURSOS TERAPÊUTICOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DIREITO À SAÚDE. RELATA SOBRE A LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DE FRALDAS A SEREM FORNECIDAS PELO PODER PÚBLICO. ALEGA O CABIMENTO DO TEMA 793 DO STF, REDIRECIONANDO A OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E, NO CASO DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO, QUE ESTA SEJA LIMITADA AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) FRALDAS MENSALMENTE (PORTARIA MS Nº 3.219 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 E, POSTERIORMENTE, PORTARIA Nº 184 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011).
(2.1) ANTÍTESE

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
DISSERTA SOBRE A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULAMENTA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PELO SUS. ADUZ SOBRE A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO BEM COMO, DO SEU ALTO CUSTO PARA O MUNICÍPIO, DIANTE DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO À DEMANDA. ALEGA A OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(3).
SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, POR CONSIDERAR QUE:
“[...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada para CONDENAR os entes demandados, solidariamente, a fornecerem, mensalmente, 240 (duzentas e quarenta) fraldas geriátricas à autora, pelo prazo de 01 (um) ano . Sem custas e honorários nesta fase procedimental, a teor do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95. [...]”
.
(4) RECURSO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.
SUSTENTA QUE O PEDIDO DA AUTORA NÃO SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PELO SUS, E QUE O PLEITO AUTORAL NÃO CONFIGURA TERAPIA MÉDICO-FARMACÊUTICA, POIS TRATA-SE DE INSUMO DE HIGIENE PESSOAL, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ORDEM AO PODER PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORA.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA RECURSAL, MANTENDO A R. SENTENÇA PROFERIDA, EM SUA INTEGRALIDADE.
(6) DO MÉRITO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. A AUTORA PLEITEIA PELO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. O FORNECIMENTO DAS FRALDAS, INCLUSIVE EM ELEVADA QUANTIDADE, NÃO REVELA MERO CAPRICHO HIGIÊNICO, MAS SIM A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, VEZ QUE SEU USO É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE BEM-ESTAR, BEM COMO AUXÍLIO PARA SUPORTAR AS DIFICULDADES GERADAS PELAS PRÓPRIAS CONDIÇÕES DA AUTORA.

SÓ QUE TEM UM FAMILIAR PORTADOR DE LIMITAÇÕES, COMO O CASO DA AUTORA, SABE DAS DIFICULDADES DECORRENTES DAS COMPLICAÇÕES DAÍ ORIGINÁRIAS, SENDO QUE A SIMPLES SUBSTITUIÇÃO DAS FRALDAS PODE GERAR UMA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL, SOBRETUDO EM CASOS DE LESÕES CUTÂNEAS CAUSADAS PELAS FEZES E URINA
. NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS JÁ EXPENDIDOS, CUMPRE-ME EXPOR EXPERIÊNCIA PRÓPRIA, POR CONVIVER COM FAMILIAR EM CONDIÇÕES SIMILARES, DESDE O ANO DE 2011, VIVENCIANDO AS MAIS DIVERSAS ALTERAÇÕES E ANGÚSTIAS, QUE POR CERTO AQUELA PESSOA QUE BUSCA O AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO NÃO TERIA CONDIÇÕES DE SE VALER, COMO POR EXEMPLO, UMA POMADA IMPORTADA QUE COMBATE ASSADURAS E OUTRAS LESÕES DE PELE.
INSUMO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE NO CASO CONCRETO. (7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9)
SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.